Tribunal: TJSP
Processo: 2307909-15.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. Homicídio (artigo 121, §2.o, inciso II, do Código Penal) e Lesão corporal (artigo 129, caput, do Código Penal). Inconformismo contra decisão que decretou a prisão preventiva ao argumento de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Ausência de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Homicídio (artigo 121, §2.o, inciso II, do Código Penal) e Lesão corporal (artigo 129, caput, do Código Penal). Inconformismo contra decisão que decretou a prisão preventiva ao argumento de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Ausência de constrangimento ilegal. Decisão devidamente fundamentada. Demonstração da materialidade delitiva e presença de indícios da autoria, indicando a necessidade da prisão cautelar. Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Questões de mérito que deverão ser apreciadas pelo I. Juízo sentenciante, sobretudo porque ausente flagrante constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta via. Pleito de prisão domiciliar pelo fato de o paciente ser pai de criança menor de 12 (doze) anos. Prisão domiciliar que não deve ser aplicada indistintamente e de forma automática. Imprescindibilidade da medida não demonstrada.
Ordem denegada.